Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-29.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004829-29.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER SILVA CAMPOS - CPF: 984.242.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA FERREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE), E. F. D. S. C. - CPF: 099.993.951-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS PERANTE A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE NÃO DECORREU DA VIOLÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Reconhece-se a competência cível da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para todas as ações de cunho civil que ostente como causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo-se ao Juiz melhor subsídio para julgar a questão e, por conseguinte, à mulher, vítima de violência doméstica, maior proteção. É nesse sentido que está o entendimento do Pretório Excelso, em julgado proferido na ADC 19, Tribunal Pleno (DJe 29/4/2014).

2 - No caso concreto, a Ação de Guarda Compartilhada n.º 1034507-97.2019.8.11.0041 não tem como causa de pedir (ou fundamento) a prática de violência doméstica ou familiar, e sim porque o ex-companheiro pretende regularizar o valor dos alimentos devido ao filho e regulamentar a guarda, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 1004829-29.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões,
ambos da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Guarda Compartilhada n.º 1034507-97.2019.8.11.0041 proposta por
Wagner da Silva Campos
em face de
Sheila Ferreira da Silva
.

O feito foi distribuído, em
06/08/2019
, para o Juízo Suscitado, que deferiu a liminar de fixação de alimentos provisionais de 20,04% do salário mínimo, determinou a citação da genitora da criança e designou data para a audiência de tentativa de conciliação, agendada para 08/11/2019.

No dia da audiência, a mãe das crianças se recusou a entabular acordo no tocante à guarda e aos alimentos, tendo dito ao Juiz da Vara Excepta que, em
04/09/2019
, propôs em face do genitor a Ação de Medidas Protetivas n.º 1039021-93.2019.8.11.0041, em trâmite do Juízo Excipiente.

Em virtude da existência de ação objetivando a concessão de medidas protetivas, em 11/11/19, o Juízo Suscitado declinou da competência para o Juízo Suscitante.

De acordo com o Juízo Suscitante, a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher foi instituída pela Lei 11.340/06 com a competência para processar e julgar feitos cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica ou familiar, o que não é o caso dos autos, uma vez que a Ação de Guarda cumulada com Alimentos n.º 1034507-97.2019.8.11.0041
não
decorreu do ato violento perpetrado por
Wagner da Silva Campos
em face de
Sheila Ferreira da Silva
.

Em suma, o Juízo Suscitante sustenta que a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo Suscitado, sobretudo porque já prolatou sentença na Ação de Medidas Protetivas n.º 1039021-93.2019.8.11.0041, e fixou as medidas necessárias pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias, tendo ressaltado de questões afetas ao juízo cível devem ser resolvidas em autos próprios, julgados pela Vara competente.

As informações não foram apresentadas, embora o Juízo Suscitado tenha sido regularmente notificado.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do pedido, a fim de declarar competente o
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões
da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020